Tribunal: TJES
Processo: 0016822-68.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016822-68.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LUCAS BRAGUINIA PENA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. APENDICITE. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da negativa de cobertura do procedimento cirúrgico sob alegação de carência contratual; (ii) definir se houve dano moral indenizável em razão da recusa da operadora de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).

A internação solicitada em razão de quadro de apendicite aguda caracteriza situação de urgência/emergência médica, o que impõe a cobertura obrigatória pelo plano de saúde, nos termos do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/1998.

O prazo máximo de carência para cobertura de atendimentos de urgência e emergência é de 24 horas, conforme art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/1998.

A cláusula que limita a cobertura em situações de urgência ou emergência configura cláusula abusiva, sendo inaplicável à espécie, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 302).

A recusa indevida à cobertura de tratamento emergencial em momento de vulnerabilidade agrava o sofrimento do consumidor e caracteriza dano moral indenizável.

O valor de R$5.000,00 a título de danos morais mostra-se razoável, proporcional e compatível com a jurisprudência da Corte em casos similares.

A Taxa Selic é o índice correto para atualização da condenação, conforme jurisprudência recente do TJ/ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a negativa de cobertura por operadora de plano de saúde em situação de urgência médica, ainda que dentro do período de carência contratual, sendo obrigatória a autorização do procedimento.

A recusa indevida de cobertura em caso de urgência configura violação aos direitos da personalidade do consumidor e enseja reparação por danos morais.

O prazo de carência para cobertura de urgência e emergência é de, no máximo, 24 horas após a contratação do plano, conforme previsto na Lei nº 9.656/1998.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a aflição e o risco vivenciados pelo segurado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº0016822-68.2019.8.08.0012

APELANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:
LUCAS BRAGUINIA PENNA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
contra a sentença de Id 15457777, por meio da qual o juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica, em Ação Indenizatória ajuizada por LUCAS BRAGUINIA PENNA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para

condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em suas razões de Id 15457779, a apelante
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta, em síntese, que:
I)
aplica-se o CDC apenas de forma subsidiária;
II)
atuou com base na estrita legalidade para a negativa de cobertura, em exercício regular de direito, uma vez que o autor não havia cumprido o prazo de carência contratual para internações cirúrgicas;
III)
a situação do autor não se caracterizava como urgência ou emergência nos termos da lei, pois houve tempo para avaliação e exames, sendo aplicável a limitação de cobertura;
IV)
não houve negativa indevida de atendimento, uma vez que nos casos de internação (atendimento superior a 12 horas), o paciente deve arcar com o tratamento ou ser transferido para hospital da rede pública;
V)
não há dever de indenizar;
VI)
caso mantida, a condenação indenizatória deve ser reduzida;
VII)
deve ser aplicada a taxa SELIC para os juros e correção monetária.

Contrarrazões em Id 15457835, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço

do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Cinge-se a controvérsia em aferir a legalidade da negativa de cobertura de procedimento cirúrgico pela operadora de plano de saúde, sob o fundamento de não cumprimento do prazo de carência, bem como a ocorrência de dano moral indenizável.

Inicialmente importa pontuar que, nos termos da Súmula nº608 do c. Superior Tribunal de Justiça, “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Sendo assim, não se pode olvidar que, conforme os ditames do art.47 do referido diploma legal,
“a
s cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

Pois bem. Narra a exordial que o autor, ora apelado, é beneficiário do plano de saúde comercializado pela apelante desde 20/06/2019 (fl.13) e buscou atendimento médico em 18/08/2019, apresentando quadro de dores abdominais de forte intensidade. Após exames, foi diagnosticado com apendicite aguda, sendo indicada internação em caráter de urgência (fls.16/23).

A apelante, contudo, negou a autorização para a internação, sob a justificativa de que o apelado ainda se encontrava no período de carência contratual para internações cirúrgicas, que se estenderia até dezembro de 2019. Diante da negativa, a genitora do apelado (então menor de idade) anuiu com a transferência para hospital da rede pública (Hospital das Clínicas - HUCAM), onde o apelado foi submetido à cirurgia de apendicectomia videolaparoscópica em 21/08/2019 (fls.24/25).

Diante de tal quadro fático, pode-se afirmar que a internação do apelado se enquadrava em caso de
emergência
, uma vez que, como de conhecimento comum, quando não tratada, a apendicite pode se agravar, com o rompimento do apêndice, e assim provocar uma infecção generalizada (septicemia).

Nesse sentido, importa ainda consignar que constou expressamente dos requerimentos médicos de exames realizados no dia o registro de urgência do procedimento
(“
classificação de risco: urgente
”), conforme fls.21 e 23.

Trata-se de hipótese, portanto, em que a cobertura do plano de saúde é obrigatória, conforme prescreve o art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/1998 (Lei dos Planos e Seguros de Assistência à Saúde):

Art. 35-C - É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I -
de
emergência
, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; e

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional." - grifo nosso

Nesse contexto, a cláusula contratual que estabelece carência de 180 (cento e oitenta) dias torna-se inaplicável, incidindo a regra do art. 12, inciso V, alínea "c", da mesma Lei nº 9.656/98, que estabelece o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência, senão vejamos:

Art. 12
-
São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1.º do art. 1.º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10,
segundo as seguintes exigências mínimas
:

[...]

II - quando incluir internação hospitalar:

[...]

b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente;

[...]

V - quando fixar períodos de carência:

[...]

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência.

Destarte, tendo o autor aderido ao plano em 20/06/19 (fl.13), o prazo de 24 horas já havia sido amplamente superado na data do evento (18/08/19).

Isso posto, “
em interpretação sistemática dos dispositivos de lei acima transcritos, che
ga-se
à inafastável conclusão de que, diante de caso de urgência/emergência, a cobertura pelo plano de saúde é obrigatória, devendo custear a internação hospitalar até à convalescença do paciente segurado conforme critério do médico, observando-se, apenas, o prazo de carência de vinte e quatro horas a partir da contratação
” (TJ/ES. Apelação nº0019260-94.2020.8.08.0024 Terceira Câmara Cível. Rel.: Des. Carlos Simões Fonseca. Julgamento: 25/11/24).

Corroborando todo o anteriormente exposto, transcrevo ainda as seguintes ementas de julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e das Cortes Estaduais em hipóteses semelhantes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE.
APENDICITE AGUDA
. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA.
ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA . AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A "cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 6/11/2019).

2. "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado" (Súmula 302/STJ).

3. "A recusa indevida de cobertura, pela operadora de plano de saúde, nos casos de urgência ou emergência, enseja reparação a título de dano moral, em razão do agravamento ou aflição psicológica ao beneficiário, ante a situação vulnerável em que se encontra" (AgInt no REsp 2.025.038/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023).

4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado, em sede de recurso especial, quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional e adequado aos danos sofridos pela parte recorrida, que, mesmo em tratamento urgente, teve o custeio de sua internação negado pelo plano de saúde.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp: 2393271 CE 2023/0210571-5. Órgão Julgador: Quarta TurmaRelator: Ministro Raul Araújo. Data de Julgamento: 20/11/23. Data de Publicação: DJe 23/11/2023). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIA DE APENDICITE. INTERVENÇÃO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA OU AUTORIZAÇÃO.
DANO MORAL CARACTERIZADO.

1. A Lei n. 9.656/98, no art. 35-C, dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente.

2. A contratação de empresa de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, porquanto, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação;

3. Mesmo durante o prazo de carência contratual, em se tratando de situação de emergência, o plano de saúde deve providenciar o pronto atendimento do segurado (art. 35-C, Lei n.º 9656/98, alterada pela Lei n.º 11.935/2011), sob pena de frustrar a própria finalidade do serviço contratado (AgRg no AREsp 213.169/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 04/10/2012, DJe 11/10/2012).

4. A jurisprudência deste Tribunal tem admitido a possibilidade de arbitramento de danos morais em caso de negativa injustificável de cobertura pela operadora do plano de saúde.

5. No caso dos autos, a negativa do plano de saúde restou temerária e abusiva, porquanto a apelada se encontrava em situação de emergência (apendicite), sendo certo que a demora no início do procedimento cirúrgico em casos tais tende a aumentar os riscos de outras complicações.
A negativa ao custeio do atendimento à saúde, nesses casos, configura dano moral compensável.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ/DFT. Apelação Cível nº0702416-91.2020.8.07.0012, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira. Data de Julgamento: 28/10/21. Data de Publicação:16/11/21). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA COBERTURA .
INTERNAÇÃO. CIRURGIA. APENDICITE.
PERÍODO DE CARÊNCIA . URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA . REPARAÇÃO. 1. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h (Lei nº 9.656/1998, art . 35-C). Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano/seguro de saúde em autorizar o procedimento solicitado pelo médico assistente com base no período de carência contratual. 2. A negativa de cobertura por parte do plano/seguro de saúde, em casos de urgência e emergência, enseja a condenação à reparação de dano moral . 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/DFT. Apelação Cível nº0721892-23.2022.8.07.0020. Órgão Julgador: Oitava Câmara Cível. Relator: Diaulas Costa Ribeiro. Data de Julgamento: 23/01/24. Data de Publicação: 02/02/24).

Portanto, a recusa da apelante em autorizar o procedimento cirúrgico mostrou-se indevida e abusiva, violando a legislação de regência e a boa-fé objetiva que deve nortear os contratos de plano de saúde.

Com relação à condenação indenizatória, tem-se que a função primordial da indenização a título de danos morais é compensar a vítima por uma lesão indevida aos direitos da personalidade.

Isso posto, não é qualquer tipo de contratempo ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

No caso sob análise, a conduta da operadora não se limitou a um mero aborrecimento ou simples inadimplemento contratual. Ao negar a cobertura para um procedimento de caráter emergencial (cirurgia para tratamento de apendicite), a apelante agravou a situação de aflição psicológica e angústia do apelado, que já se encontrava em condição de dor e com a saúde debilitada. A necessidade de buscar a tutela jurisdicional para garantir um direito essencial à saúde, em momento de extrema vulnerabilidade, caracteriza o dano moral indenizável.

A quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixada pelo juízo
a quo
, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às finalidades da indenização – compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor – sem implicar em enriquecimento ilícito, bem como se encontra em consonância com os precedentes deste e. TJ/ES em hipóteses assemelhadas:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE DAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTOS MÉDICOS. CARÁTER DE URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. COMPROVADOS.

REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. É abusiva a negativa de cobertura de internação em caráter de urgência e emergência sob o argumento de que o prazo de carência contratual não foi cumprido.

2. Nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência há configuração de danos morais indenizáveis. Precedente do STJ.

3. O quantum indenizatório dos danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade exigidos.

4. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5010380-57.2022.8.08.0024. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Samuel Meira Brasil Júnior. Data de Publicação: 14/01/24). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de ser abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recusa de cobertura que enseja indenização por danos morais. (STJ - AgInt no REsp: 2002772 DF 2022/0142011-3, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

3. Valor dos danos morais arbitrado pela sentença (R$10.000,00) em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5009519-71.2022.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Publicação: 30/06/23). (grifo nosso)

Por fim, quanto ao índice aplicável para os juros de mora e correção monetária, agiu com acerto o juízo de piso ao fixar para tanto a Taxa Selic, conforme já decidiu esta c. Terceira Câmara Cível em recente julgamento (AC 0018195-36.2017.8.08.0035. Rel.: Sérgio Ricardo de Souza. Publicação: 19/03/24).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procede-se à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.